Tribunal: STJ
Processo: 5029175-42.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061376 - SC(2025/0374496-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D.K.N ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO ORTIZ DOS SANTOS - SC024895
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
INTERES.
: KAROLINE VITTO GOMES
INTERES.
: NICOLE VITTO GOMES
ADVOGADOS
: LUCIANO DALPONTE - MT011977A
LUCAS FERENC - SC049416
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a"
art. 105,
da CF/88.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 95ac0efc-a9b2-412b-832f-12e738ef826b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061376 - SC (2025/0374496-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D.K.N ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO ORTIZ DOS SANTOS - SC024895

GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
INTERES.
: KAROLINE VITTO GOMES
INTERES.
: NICOLE VITTO GOMES
ADVOGADOS
: LUCIANO DALPONTE - MT011977A

LUCAS FERENC - SC049416
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF
art. 105,
/88.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por D.K.N ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: cumprimento de sentença, proposto por INFRASUL -
Ação
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em desfavor de D.K.N
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, KAROLINE VITTO GOMES e NICOLE VITTO
Documento eletrônico VDA53968924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 0906d886-93ce-4163-8659-48175ecec052

GOMES, no qual requer o cumprimento de obrigação de pagar, no valor de R$
4.965,14 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), e
de obrigação de fazer consistente na entrega do Demonstrativo de Resultado do
Exercício (DRE) do ano de 2016 e de todo o período de vigência do contrato.
: indeferiu o pedido de majoração das
Decisão interlocutória
astreints
anteriormente fixadas, mantendo a determinação de cumprimento da obrigação de
fazer consistente na entrega do DRE de 2016 e 2017, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
Decisão monocrática:
interposto por IINFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA para
majorar as
ao patamar de R$ 3.000,00 (mil reais) por dia, limitadas ao
astreintes
total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
: negou provimento ao agravo interno interposto por D.K.N
Acórdão
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, mantendo a decisão unipessoal do Relator que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por INFRASUL -
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por D.K.N Administradora de
Imóveis Ltda. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de
Instrumento interposto por Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda. A
decisão agravada determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na
entrega do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) referente aos anos de 2016
e 2017, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.
A questão em discussão consiste na análise da necessidade
II. Questão em Discussão:
de majoração das astreintes fixadas para compelir a parte Agravante ao cumprimento
da obrigação de fazer. (i) A parte Agravante alega que os ofícios expedidos no
cumprimento de sentença tratavam apenas da intimação para pagamento do valor da
condenação, não mencionando a obrigação de fazer ou a fixação de astreintes. (ii) A
parte Agravada pleiteia a majoração das astreintes devido à não entrega do DRE.
3. A decisão monocrática entendeu pela majoração das
III. Razões de Decidir:
astreintes ao patamar de R$ 3.000,00 (mil reais) por dia, limitadas ao total de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. A parte Agravante teve ciência da obrigação de
fazer e da aplicação da multa diária, não apresentando justificativa ou alegando
impossibilidade de cumprir com a exigência de entrega do DRE.
5. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao
IV. Dispositivo e Tese:
recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática combatida. (e-STJ fl. 87)

: alega violação da
bem como dissídio
Recurso Especial
Súmula 410/STJ,
jurisprudencial. Afirma que é indispensável a intimação pessoal do devedor para a
exigibilidade das
. Aduz que não houve intimação pessoal acerca da
astreintes
Documento eletrônico VDA53968924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 0906d886-93ce-4163-8659-48175ecec052

obrigação de fazer e da multa, razão pela qual a cobrança é indevida. Argumenta
que os ofícios expedidos trataram apenas da intimação para pagamento, sem
menção à obrigação de fazer ou à cominação de multa.
: não conheceu do recurso especial, em
Decisão da Presidência do STJ
razão da incidência da
destacando a ausência de indicação precisa
Súmula 284/STF,
dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio.
: o agravante alega que não incide a
pois o
Agravo interno
Súmula 284/STF,
recurso especial indicou de forma inequívoca a violação ao
§ 4o, do CPC e ao
art. 537,
do CC; sustenta a aderência ao
ao argumento de que
art. 410
Tema 1.296/STJ,
o debate sobre a "ciência inequívoca"
a "intimação pessoal" é justamente o
versus
cerne da controvérsia a ser pacificada por esta Corte e que deve prevalecer a
sobre a necessidade de intimação pessoal.
Súmula 410/STJ
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
Inicialmente, verifica-se, das razões do recurso especial, que a parte
agravante alega que o acórdão recorrido "afronta a
" (e-STJ fls. 97
Súmula 410/STJ
/98):
No entanto, não assiste razão ao E. Tribunal, uma vez que não houve a
ciência do ora recorrente acerca da obrigação de fazer, o que afronta diretamente a
que preceitua: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui
Súmula 410 do STJ,
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.” (grifos acrescidos)

Todavia, a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.150.045/SP,
4/4/2025;
AgInt nos EDcl no
Primeira Turma, DJe de
AgInt
AREsp n. 2.547.577/RJ,
22/11/2024;
no
Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.377.757/TO,
29/11/2023.
Documento eletrônico VDA53968924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 0906d886-93ce-4163-8659-48175ecec052

- Da divergência jurisprudencial
Além da ofensa a enunciado de súmula, o agravante sustenta a existência
de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros
Tribunais, inclusive desta Corte, quanto à necessidade de prévia intimação pessoal
do devedor para a cobrança das astreints.
Contudo, a despeito de alegar, quando da interposição do presente agravo
interno, ter indicado, de forma inequívoca, a violação ao
§ 4o, do CPC e ao
art. 537,
do CC, não se vislumbra, nas razões do recurso especial, a indicação desses
art. 410
ou de qualquer outro dispositivo legal eventualmente violado a fundamentar a
interpretação divergente entre Tribunais suscitada no recurso.
Assim, a falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado no
recurso especial apresentado com base na alínea "c" revela deficiência em sua
fundamentação o que impede a sua análise por esta Corte Superior. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp n. 2.076.294/PR,
19/12/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.331.105/GO,
21/12/2023.

- Da ausência de prequestionamento
Por fim, quanto à alegada aderência da matéria versada no presente
recurso àquela sob apreciação no
como bem consignado na decisão
Tema 1296/STJ,
que inadmitiu o recurso especial na origem, o acórdão recorrido não se manifestou
sobre a questão.
O TJ/SC, ao apreciar o agravo interno interposto pelo agravante, consignou
apenas o seguinte:

Assim, diverso do arguido no Agravo Interno, a Agravante teve ciência da
obrigação de fazer, bem como da aplicação da multa diária, em caso de
descumprimento.
Outrossim, vale destacar que a Agravante não apresentou justificativa ou
sequer alegou eventual impossibilidade de cumprir com a exigência de entrega do
Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE.

O que se verifica, portanto, é que não houve análise acerca da
necessidade ou não de intimação pessoal do devedor, tampouco se esta ocorreu ou
não na hipótese. A Corte de origem se limitou a afirmar que a agravante teve ciência
da obrigação de fazer e da multa diária, deixando de apresentar justificativa acerca
de eventual impossibilidade de cumprimento.
Documento eletrônico VDA53968924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 0906d886-93ce-4163-8659-48175ecec052

Portanto, o acórdão recorrido não decidiu acerca da necessidade ou não
de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo
descumprimento da obrigação de fazer, não tendo a parte agravante oposto
embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo
Tribunal de origem.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53968924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:26
Código de Controle do Documento: 0906d886-93ce-4163-8659-48175ecec052

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.376 / SC
Número Registro: 2025/0374496-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001724520188240012 50291754220228240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D.K.N ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE : KAROLINE VITTO GOMES
AGRAVANTE : NICOLE VITTO GOMES
ADVOGADOS : LUCIANO DALPONTE - MT011977A
LUCAS FERENC - SC049416
AGRAVADO
: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO ORTIZ DOS SANTOS - SC024895
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D.K.N ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO ORTIZ DOS SANTOS - SC024895
GERMANO GUSTAVO LINZMEYER - SC023781
INTERES.
: KAROLINE VITTO GOMES
Documento eletrônico VDA55073429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 2e6ec3dd-881d-4c68-9159-4b2ce48a3d91

INTERES.
: NICOLE VITTO GOMES
ADVOGADOS : LUCIANO DALPONTE - MT011977A
LUCAS FERENC - SC049416
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 2e6ec3dd-881d-4c68-9159-4b2ce48a3d91